Tribunal: TJPA
Processo: 0810463-93.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810463-93.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO CARDOSO DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, após condenação pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, insuficiência probatória, ausência de individualização da conduta e desproporcionalidade da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória possui fundamentação idônea; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia cautelar; (iii) saber se a motivação per relationem compromete a validade da decisão; (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo nos requisitos do art. 312, do CPP. A decisão impugnada consignou a persistência do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, destacando a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. A superveniência da sentença condenatória, fundada em cognição exauriente, reforça a necessidade da custódia cautelar.

4.

A negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se legítima, pois o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e não foi demonstrado fato novo capaz de afastar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos. O STJ admite a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando permanecem íntegros os fundamentos da segregação cautelar.

5.

Não há ausência de contemporaneidade. Em delitos relacionados à organização criminosa, a análise da contemporaneidade deve considerar a natureza permanente e estrutural da atividade delitiva. A manutenção da custódia decorreu de reavaliação judicial da necessidade da medida e da persistência dos riscos processuais.

6.

A utilização de fundamentação
per relationem
é válida quando os fundamentos anteriormente adotados permanecem atuais e suficientes. Também não há ilegalidade pelo fato de o paciente estar custodiado por outro título, pois a prisão preventiva impugnada possui fundamento autônomo. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7.

Habeas corpus
conhecido e denegado
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 316 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 855572/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/10/2023; STJ, AgRg no HC 982565/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/04/2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Bianca Silva do Rosário, em favor do nacional Paulo Roberto Cardoso do Rosário, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA.

Narra a impetrante que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa, tendo sido mantida sua prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade, nos autos da Ação Penal de nº 0821309-67.2025.8.14.0401.

Sustenta a defesa, em síntese, que a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, estando amparada em elementos probatórios indiretos e sem contemporaneidade, extraídos de aparelho celular pertencente a terceiro. Alega inexistência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, ausência de fundamentação idônea nos termos do art. 315, do CPP, falta de individualização da conduta atribuída ao paciente e desproporcionalidade da reprimenda imposta.

Aduz, ainda, que o paciente já se encontrava recolhido ao sistema prisional desde julho de 2023 em razão de execução penal diversa, circunstância que afastaria o alegado risco decorrente de sua liberdade.

Requereu, liminarmente, a cassação do ato constritivo com a revogação da prisão preventiva, possibilitando aguardar em liberdade o julgamento da apelação, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, alegando os predicados pessoais do paciente (ID n° 35750006).

Juntou documentos ID n° 35751165 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID n° 36123673), o impetrado presta informações (ID n° 36389066) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n° 36910148).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade, insuficiência dos elementos probatórios, falta de individualização da conduta atribuída ao paciente, desproporcionalidade da reprimenda e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

O art. 312, do Código de Processo Penal, dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por sua vez, o art. 316, do CPP, estabelece que:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

E finalmente, o artigo 315, do CPP, reza que:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

No caso concreto, da sentença condenatória extrai-se que a custódia cautelar mantida não se apresenta destituída de fundamentação. Ao contrário, a autoridade apontada como coatora consignou que permanecem hígidos os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, destacando a inexistência de fato novo apto a modificar o quadro cautelar anteriormente reconhecido.

A decisão impugnada registrou, expressamente (ID n° 35751166):

NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse revogada a sua prisão no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão, pelo que indeferimos o pedido de revogação de prisão preventiva.

Com efeito, o magistrado sentenciante consignou, de forma fundamentada, a persistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, destacando a presença do
fumus commissi delicti,
evidenciado pela prova da materialidade delitiva e pelos robustos elementos de autoria reconhecidos ao final da instrução criminal, bem como do
periculum libertatis,
consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Cumpre ressaltar que o paciente permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução processual, sem que tenha sobrevindo qualquer fato novo apto a infirmar os fundamentos que justificaram a decretação da medida extrema. Ao revés, a superveniência da sentença condenatória, lastreada em cognição exauriente e fundada em amplo acervo probatório submetido ao contraditório judicial, reforça o juízo de necessidade da custódia cautelar anteriormente decretada.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, permanecendo íntegros os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva durante a instrução criminal, mostra-se legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade, sendo desnecessária fundamentação exaustiva quando a sentença evidencia a subsistência das razões cautelares anteriormente reconhecidas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado em 1ª instância pelos delitos previstos nos artigos 33, caput, c.c. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e 14, caput, da Lei n. 10 .826/2003, à pena de 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, destacando-se a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (17.690 kg de cocaína e 162 .737 kg de maconha), além de uma arma de fogo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, após sentença condenatória, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de uma arma de fogo. III. Razões de decidir 4. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, além de arma de fogo, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, desde que os motivos da decretação inicial da prisão preventiva permaneçam inalterados.6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é justificada pela gravidade concreta das condutas e pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos. 2.A prisão preventiva pode ser mantida sem fundamentação exaustiva se os motivos da decretação inicial permanecerem inalterados." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 387, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 109.799/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019; STJ, HC 492 .181/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019.

(STJ - AgRg no HC: 982565 SP 2025/0053434-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Também não se revela razoável a revogação da prisão justamente no momento da condenação, quando o Estado-Juiz, após a completa formação da culpa, reconhece a responsabilidade penal do acusado e fixa reprimenda extremamente elevada, circunstância que, longe de enfraquecer os fundamentos cautelares, robustece a necessidade de preservação da ordem pública e de garantia da aplicação da lei penal.

Desse modo, inexistindo qualquer alteração do quadro fático-processual que autorize a revogação da medida, e permanecendo íntegros os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente nem na negativa do direito de recorrer em liberdade.

A alegação de ausência de contemporaneidade também não se sustenta, pois a custódia cautelar foi mantida, quando novamente examinada a necessidade da prisão. Ademais, em crimes de organização criminosa, a natureza permanente e estrutural da imputação autoriza análise diferenciada da contemporaneidade, especialmente quando o decreto prisional está associado à preservação da ordem pública e à necessidade de interrupção da atividade criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da contemporaneidade em hipóteses envolvendo pertencimento a organização criminosa, quando presentes indícios de persistência ou desdobramento da cadeia delitiva.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR O PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de ausência de prova de que o agravante integre a organização criminosa sob investigação não foi objeto do habeas corpus, o que impede o exame da matéria em sede do agravo regimental, por se tratar de indevida inovação recursal. 2. Ainda que assim não o fosse, tal tese consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante é acusado de integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção de alta periculosidade e com grande atuação no tráfico de drogas, e praticar o tráfico de drogas associado com outro indivíduo. 5. Sobre o tema, este Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 6. Conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, "porquanto não houve prisão em flagrante e os indícios de autoria surgiram no decorrer das investigações policiais, sendo a representação policial pela conversão da prisão temporária em preventiva realizada imediatamente após a conclusão das investigações". 7. Também deve ser considerada a complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa composta por, pelo menos, 29 agentes e com atuação em todo o território nacional, sendo natural, portanto, certo decurso de prazo para a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos supostos delitos. 8. A este respeito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 12. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 855572 SC 2023/0339921-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Também não procede a alegação de deficiência de fundamentação por utilização de motivação
per relationem
. A decisão
a quo
reportou-se aos fundamentos anteriormente lançados para a decretação da prisão preventiva, registrando sua subsistência. Tal técnica decisória é admitida quando os fundamentos referidos permanecem atuais, adequados e suficientes ao caso concreto, como se verifica na espécie.

Além disso, o fato de o paciente alegar que já se encontrava recolhido ao sistema prisional por outro título não torna, por si só, ilegal a prisão preventiva decretada e mantida nos autos de origem. A custódia ora questionada possui fundamento próprio, decorrente da ação penal em que sobreveio condenação pela prática de organização criminosa, não se confundindo com eventual execução penal diversa.

Quanto à pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, igualmente não merece acolhimento. O art. 319 do CPP somente autoriza a imposição de cautelares alternativas quando suficientes e adequadas à situação concreta.

No caso, diante da gravidade concreta reconhecida, da natureza da imputação e da necessidade de resguardo da ordem pública, medidas como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoramento eletrônico não se mostram suficientes para neutralizar o risco cautelar identificado.

A jurisprudência é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de acautelar a ordem pública. Nesse caso a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por fim, a alegação de desproporcionalidade da pena aplicada não comporta exame aprofundado nesta via estreita, pois eventual revisão da dosimetria demanda análise própria do recurso de apelação interposto, sendo inviável, em sede de habeas corpus, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório e das circunstâncias judiciais examinadas na sentença, salvo flagrante ilegalidade, não evidenciada de plano, o que não é o caso em exame.

Desse modo, estando a prisão preventiva amparada em fundamentos concretos, com indicação da necessidade de garantia da ordem pública, e ausente demonstração de fato novo capaz de afastar o
periculum libertatis
reconhecido na origem, não há constrangimento ilegal a ser reparado.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 19/06/2026